Tribunal: TJES
Processo: 5000176-14.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-14.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AFENIL MALAQUIAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, objetivando afastar decisão do MM. Juíza de Direito do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA DE VILA VELHA, que proferiu decisão, nos autos do processo nº 0006393-02.2021.8.08.0035, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e Estado Do Espírito Santo suspendam a cobrança do imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos de Afenil Malaquias.

Decisão proferida no ID
1294381
que indeferiu o pedido autoral de antecipação de tutela para
aplicar o efeito suspensivo até o julgamento final deste Agravo.

No ID 1828944 foi apresentado Parecer do Ministério Público da Douta Promotora de Justiça, argumentando que não existe motivo para intervenção do Ministério Público tão somente pelo fato do Estado do Espírito Santo ser parte na ação.

Verifica-se que ocorreu o decurso das partes para se manifestarem a cerca da decisão proferida.

Pois bem.

Nessa esfera, compulsado detidamente os autos, verifico que se encontra
devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo a Agravante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido, vez que já foi proferida sentença nos autos. Portanto, qualquer provimento jurisdicional aqui lançado restará sem efeito, já que a questão está resolvida.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.